Tribunal: STJ
Processo: 0233001-86.2022.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392517 - MG (2023
/0198891-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ELIAS FERREIRA CAIXETA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO -
DF056137
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
GEOVANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO -
DF069079
EMBARGADO
: AC AGRO MERCANTIL S.A. -
EMBARGADO
: AC
PROTEINA
AGROPECUARIA
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA
- MG164760
ANA PAULA GUARNIERI BARBATO - SP440657
FILIPE DE CASTRO GUIMARÃES - SP464597
EMBARGADO
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JAIRO CELSON RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JAIME CEZAR RAMPELOTTI
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
GISLAINE PODANOSKI VIGNOTTI - PR023441
INTERES.
: BL- CONSULTORIA E PARTICIPACOES RIBEIRAO
PRETO S/S LTDA
EMENTA
Documento eletrônico VDA48434968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 38738bc4-1682-432a-ad9d-1b4fd230181b

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MULTA POR CARÁTER
PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 735 do STF.
2. O embargante alega omissão quanto à violação do art. 1.022, II, do CPC/2015,
sustentando que a análise da negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem prescindiria de reexame de contrato ou do acervo fático-probatório.
3. O embargante também alega omissão sobre a permanência no imóvel até 2028 e
o perigo da demora, em razão de vultosos investimentos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à negativa de prestação jurisdicional pelo TJMG, que demandaria reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório; (ii) saber se há omissão
quanto à alegação de direito à permanência no imóvel até 2028 e ao perigo da
demora, considerando o levantamento de multa rescisória pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado aplicou corretamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
considerando que a verificação da omissão alegada dependeria de análise vedada
em recurso especial.
6. A decisão embargada enfrentou a questão do perigo da demora, assentando que
o agravante já havia desocupado as terras, afastando a urgência da medida.
7. O levantamento da multa rescisória pelo embargante configura ato incompatível
com a vontade de manter o contrato, incidindo o princípio do venire contra factum
proprium.
8. Os embargos de declaração foram considerados manifestamente infundados e
com intuito protelatório, justificando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados e aplicação de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. A aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório em recurso especial. 2. O
levantamento de multa rescisória pelo embargante configura ato incompatível com
a manutenção do contrato, afastando alegação de direito à permanência no imóvel.
3. Embargos de declaração manifestamente infundados e protelatórios ensejam
aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o;
CC/2002, art. 410.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 735.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48434968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 38738bc4-1682-432a-ad9d-1b4fd230181b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
17/06/2025
23/06/2025
do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA48434968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/06/2025 18:24:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 38738bc4-1682-432a-ad9d-1b4fd230181b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2392517 - MG (2023
/0198891-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : ELIAS FERREIRA CAIXETA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO -
DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO -
DF056137
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
GEOVANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO -
DF069079
EMBARGADO
: AC AGRO MERCANTIL S.A. -
EMBARGADO
: AC
PROTEINA
AGROPECUARIA
S/A
-
EM
RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA
- MG164760
ANA PAULA GUARNIERI BARBATO - SP440657
FILIPE DE CASTRO GUIMARÃES - SP464597
EMBARGADO
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JAIRO CELSON RAMPELOTTI
EMBARGADO
: JAIME CEZAR RAMPELOTTI
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
GISLAINE PODANOSKI VIGNOTTI - PR023441
INTERES.
: BL- CONSULTORIA E PARTICIPACOES RIBEIRAO
PRETO S/S LTDA
EMENTA
Documento eletrônico VDA47663775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:04
Código de Controle do Documento: 105a0ecf-1e16-4083-bb43-817cb6d9bb0e

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MULTA POR CARÁTER
PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo
interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso
especial, com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 735 do STF.
2. O embargante alega omissão quanto à violação do art. 1.022, II, do CPC/2015,
sustentando que a análise da negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem prescindiria de reexame de contrato ou do acervo fático-probatório.
3. O embargante também alega omissão sobre a permanência no imóvel até 2028 e
o perigo da demora, em razão de vultosos investimentos realizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado
quanto à negativa de prestação jurisdicional pelo TJMG, que demandaria reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório; (ii) saber se há omissão
quanto à alegação de direito à permanência no imóvel até 2028 e ao perigo da
demora, considerando o levantamento de multa rescisória pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O acórdão embargado aplicou corretamente as Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
considerando que a verificação da omissão alegada dependeria de análise vedada
em recurso especial.
6. A decisão embargada enfrentou a questão do perigo da demora, assentando que
o agravante já havia desocupado as terras, afastando a urgência da medida.
7. O levantamento da multa rescisória pelo embargante configura ato incompatível
com a vontade de manter o contrato, incidindo o princípio do venire contra factum
proprium.
8. Os embargos de declaração foram considerados manifestamente infundados e
com intuito protelatório, justificando a aplicação de multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA47663775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:04
Código de Controle do Documento: 105a0ecf-1e16-4083-bb43-817cb6d9bb0e

9. Embargos de declaração rejeitados e aplicação de multa de 1% sobre o valor
atualizado da causa.
Tese de julgamento: "1. A aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ impede o reexame
de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório em recurso especial. 2. O
levantamento de multa rescisória pelo embargante configura ato incompatível com
a manutenção do contrato, afastando alegação de direito à permanência no imóvel.
3. Embargos de declaração manifestamente infundados e protelatórios ensejam
aplicação de multa."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2o;
CC/2002, art. 410.
STJ, Súmulas n. 5 e 7; STF, Súmula n. 735.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIAS FERREIRA
CAIXETA contra acórdão de fls. 3.326-3.332, que negou provimento ao seu
agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, com base nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 735 do STF.
O embargante alega, em síntese (fls. 3.336-3.340):
i) omissão quanto à alegação de violação do art. 1.022, II, do CPC/2015,
sustentando que a análise da negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de
origem (TJMG) prescindiria de reexame de contrato ou do acervo fático-
probatório, não incidindo as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Aduz que o TJMG teria se
omitido sobre (a) a aplicação das normas do Estatuto da Terra e dos arts. 112 e 113
do CC/2002 (boa-fé); e (b) as cláusulas contratuais de irrevogabilidade e
irretratabilidade, especialmente em caso de alienação do bem. Cita o AREsp n.
1.444.041/MT;
Documento eletrônico VDA47663775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:04
Código de Controle do Documento: 105a0ecf-1e16-4083-bb43-817cb6d9bb0e

ii) omissão quanto ao fato de que o contrato de arrendamento asseguraria
a permanência do embargante nas terras até 2028 e quanto à urgência na
reintegração, dado o investimento superior a 30 milhões de reais e os prejuízos
suportados.
Impugnação aos embargos declaratórios em fls. 3.346-3.354, pugnando
pela rejeição dos embargos, com aplicação de multa por caráter protelatório.
Sustentam, em suma: (i) o caráter protelatório dos embargos, visto que a Súmula n.
735 do STF foi corretamente aplicada; (ii) que a análise da boa-fé e das cláusulas
contratuais demandaria, sim, reexame fático-probatório e contratual; (iii) a
inaplicabilidade do Estatuto da Terra ao caso, por se tratar o embargante de grande
empresário e não de pequeno produtor rural; (iv) o conhecimento prévio do
embargante sobre as penhoras e a situação de recuperação judicial da arrendadora;
(v) e, crucialmente, que o embargante, em
, levantou o valor da multa
16/2/2023
compensatória pela rescisão antecipada do contrato (R$ 6.210.738,01), o que
configuraria comportamento contraditório (art. 410 do CC) e renunciaria ao
cumprimento do contrato, tornando descabida a pretensão de reintegração.
Aponta ainda a arrematação do imóvel em leilão judicial, ato jurídico perfeito e
acabado.
VOTO
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a aclarar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
ou corrigir erro material existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
No presente caso, não se vislumbram os vícios apontados pelo
embargante.
I) Quanto à alegada omissão sobre a violação do art. 1.022, II, do CPC
/2015 (negativa de prestação jurisdicional pelo TJMG)
Documento eletrônico VDA47663775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:04
Código de Controle do Documento: 105a0ecf-1e16-4083-bb43-817cb6d9bb0e

O acórdão embargado foi claro ao consignar que a pretensão do
agravante, em última análise, demandava a interpretação de cláusulas contratuais e
o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência das Súmulas n. 5
e 7 do STJ. O embargante insiste que a análise da
sobre a
omissão do TJMG
aplicabilidade do Estatuto da Terra e de cláusulas específicas de irrevogabilidade
não passaria por tal reexame.
Contudo, para que esta Corte pudesse aferir se o Tribunal de origem foi
de fato omisso quanto aos temas suscitados (aplicabilidade do Estatuto da Terra,
boa-fé, cláusulas de irrevogabilidade e suas implicações no contexto de alienação
do imóvel em recuperação judicial), seria indispensável imiscuir-se no conteúdo
dessas próprias normas contratuais e na sua relevância para o caso concreto, à luz
dos fatos delineados nas instâncias ordinárias. Tal proceder é vedado em sede de
recurso especial, conforme os óbices sumulares mencionados.
A decisão embargada, ao aplicar as Súmulas n. 5 e 7 do STJ,
implicitamente considerou que a verificação da própria omissão alegada em face
do acórdão do TJMG dependeria da análise vedada.
Não há, portanto, omissão no julgado do STJ quanto a este ponto, mas
sim a aplicação de entendimento consolidado desta Corte. O precedente citado
(AREsp n. 1.444.041/MT) não tem o condão de afastar a aplicação das súmulas
quando, para se constatar a relevância da omissão, seja necessário o revolvimento
vedado.
II) Quanto à alegada omissão sobre a permanência no imóvel até 2028 e
o perigo da demora
O acórdão embargado enfrentou a questão do perigo da demora,
assentando que o próprio agravante já havia desocupado as terras, o que afastaria a
urgência da medida.
Documento eletrônico VDA47663775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:04
Código de Controle do Documento: 105a0ecf-1e16-4083-bb43-817cb6d9bb0e

A alegação de que o contrato vigeria até 2028 e dos vultosos
investimentos não configura omissão do julgado, mas sim reiteração de
argumentos que, no mérito, não alteram a conclusão pela ausência de periculum in
para fins de tutela de urgência, especialmente no âmbito restrito do recurso
mora
especial.
Ademais, e de forma contundente, a impugnação dos embargados (fls.
3.366-3.367, citando fls. 3.187-3.193) demonstra que o ora embargante, ELIAS
FERREIRA CAIXETA, em
, levantou o valor de R$ 6.210.738,01 (seis
16/2/2023
milhões, duzentos e dez mil, setecentos e trinta e oito reais e um centavo),
referente à multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato de
arrendamento.
Tal fato, além de não ter sido refutado, é de extrema relevância.
O art. 410 do Código Civil estabelece que, "quando se estipular a
cláusula penal para o caso de total inadimplemento da obrigação, esta converter-se-
á em alternativa a benefício do credor".
Ao optar pelo recebimento da multa rescisória, o embargante praticou
ato incompatível com a vontade de manter o contrato ou de ser reintegrado na
posse, incidindo o princípio do
. Essa conduta
venire contra factum proprium
esvazia por completo a alegação de direito à permanência no imóvel e,
consequentemente, o perigo da demora para tal fim.
Assim, o que se pretende com os presentes embargos é, na verdade, a
rediscussão do mérito do agravo interno, o que é inviável na via estreita dos
aclaratórios. Não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o
resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA47663775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:04
Código de Controle do Documento: 105a0ecf-1e16-4083-bb43-817cb6d9bb0e

Considerando que os argumentos do embargante, especialmente após o
levantamento da vultosa multa rescisória, revelam-se manifestamente infundados e
com intuito protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o,
do CPC.
Ante o exposto,

rejeito os embargos de declaração e condeno o
embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos
.
termos do art. 1.026, § 2o, do CPC/2015
É o voto.
Documento eletrônico VDA47663775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 28/05/2025 20:39:04
Código de Controle do Documento: 105a0ecf-1e16-4083-bb43-817cb6d9bb0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.392.517 / MG
Número Registro: 2023/0198891-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02330018620228130000
10000212666267002
10000212666267003
10000212666267004
10000212666267005 2330018620228130000 50017031320218130710
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELIAS FERREIRA CAIXETA
ADVOGADOS : RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
GEOVANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO - DF069079
AGRAVADO
: AC AGRO MERCANTIL S.A. -
AGRAVADO
: AC PROTEINA AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - MG164760
ANA PAULA GUARNIERI BARBATO - SP440657
FILIPE DE CASTRO GUIMARÃES - SP464597
AGRAVADO
: JOSE CARLOS RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JAIRO CELSON RAMPELOTTI
AGRAVADO
: JAIME CEZAR RAMPELOTTI
Documento eletrônico VDA48410620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: 4a87bf14-15a4-4e19-8721-3870a1b97250

ADVOGADOS : MAURO VIGNOTTI - PR018098
GISLAINE PODANOSKI VIGNOTTI - PR023441
INTERES.
: BL- CONSULTORIA E PARTICIPACOES RIBEIRAO PRETO S/S
LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ELIAS FERREIRA CAIXETA
ADVOGADOS
: RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
FELIPE SANTOS CORRÊA - DF053078
MATHEUS PIMENTA DE FREITAS CARDOSO - DF056137
CAIO VINICIUS ARAUJO DE SOUZA - DF059109
GABRIEL FREITAS VIEIRA - DF065076
GEOVANA MARIA RODRIGUES DE CARVALHO - DF069079
EMBARGADO : AC AGRO MERCANTIL S.A. -
EMBARGADO : AC PROTEINA AGROPECUARIA S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: NILSON REIS JÚNIOR - MG085598
EDUARDO TAKEMI DUTRA DOS SANTOS KATAOKA - MG164760
ANA PAULA GUARNIERI BARBATO - SP440657
FILIPE DE CASTRO GUIMARÃES - SP464597
EMBARGADO : JOSE CARLOS RAMPELOTTI
EMBARGADO : JOAO CLAUDIO RAMPELOTTI
EMBARGADO : JAIRO CELSON RAMPELOTTI
EMBARGADO : JAIME CEZAR RAMPELOTTI
ADVOGADOS
: MAURO VIGNOTTI - PR018098
GISLAINE PODANOSKI VIGNOTTI - PR023441
INTERES.
: BL- CONSULTORIA E PARTICIPACOES RIBEIRAO PRETO S/S
LTDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento do recurso, com
17/06/2025
23/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48410620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: 4a87bf14-15a4-4e19-8721-3870a1b97250

Documento eletrônico VDA48410620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:37:02
Código de Controle do Documento: 4a87bf14-15a4-4e19-8721-3870a1b97250